Tribunal: TJDFT
Processo: 0717624-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717624-51.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSUÉ DAVID COVA GARCIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. NATUREZA DA DROGA. AVALIAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO E SUSPENSÃO DA PENA. INCABÍVEIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), descabido o pedido de absolvição por insuficiência probatória. 2. Não há falar em atipicidade da conduta por erro de tipo ou por ausência de dolo do acusado, pois o arcabouço probatório dos autos aponta para a ciência do réu sobre a ilicitude da substância apreendida. 3. A quantidade do entorpecente apreendido (2kg), muito embora seja considerável, não permite o exame desfavorável da circunstância especial do art. 42 da LAD, diante da natureza do entorpecente “maconha”, considerado de menor potencial lesivo. 4. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade policial, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como fundamento da sentença condenatória. 5. A Súmula 231 do col. STJ veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuante (RESp 20571811, 2052085 e 1869764). 6. Demonstrado que o réu foi absolvido em grau recursal, dos crimes praticados anteriormente e, preenchidos os demais requisitos do art. 33, § 4o, da LAD, deve ser reconhecido o tráfico privilegiado. 7. É razoável a fração de diminuição de 1/6 (um sexto) para o tráfico privilegiado, tendo em vista o nítido contexto de difusão ilícita e a quantidade de droga apreendida. 8. Mantida a pena em patamar superior a 4 (quatro) anos e, inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mostra-se adequado o regime semiaberto para o cumprimento inicial da sanção, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. 9. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois, não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, notadamente o quantum da sanção imposta. Pela mesma razão, não há falar em suspensão da pena, nos termos do art. 77 do CP. 10. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, sustentando ser devida a aplicação da causa de redução de pena referente ao tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), porquanto preenchidos os requisitos legais, não havendo fundamentação idônea para aplicação em patamar inferior. Afirma que a quantidade de 2 quilos de maconha não se afigura como um quantitativo tão elevado a ponto de justificar a aplicação da redução de pena em seu patamar mínimo. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, contudo, deixa de colacionar julgados, a fim de demonstrá-la; b) artigo 44 do Código Penal, pugnando a fixação do regime aberto para o início de cumprimento de pena e a sua conversão em pena restritiva de direitos, entretanto, não apresenta razões claras e pertinentes ao inconformismo relacionado a este dispositivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “A reanálise do conjunto fático-probatório é incabível em sede de instância excepcional, o que obsta o acolhimento da pretensão do agravante de modificar a fração da minorante estabelecida na origem, conforme disposto na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.546.698/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025). Registre-se, ainda, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso, bem como a ausência de cotejo analítico, implicam deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo especial com relação ao alegado malferimento ao artigo 44 do Código Penal, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar de que forma teria o acórdão impugnado violado o dispositivo legal invocado. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002